Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729139-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer o efeito suspensivo e no mérito "deve-se oportunizar a Fazenda Pública, no prazo de 30 dias, a sua manifestação: seja impugnativa total ou parcial, ou, em se verificando o enquadramento, para se dar cumprimento a obrigação de fazer. Evidente assim como, com a máxima vênia, o caso é de se promover a anulação da decisão e do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau." A decisão impugnada foi objeto de embargos de declaração, quando o Juiz de origem esclareceu id 289097-41: "Alega o réu que a decisão padece de omissão e contradição por ter deferido prazo de apenas 15 (quinze) dias para manifestar-se quanto à obrigação de fazer, quando ele goza do prazo de 30 (trinta) dias para impugnar pedidos de cumprimento de sentença. Sem razão, contudo. Não há que se falar em oportunizar prazo para defesa quanto à obrigação de fazer. Cuida-se de cumprimento de sentença cujo título executivo já definiu a obrigação e resta protegido pelo trânsito em julgado. Qualquer manifestação que o réu deseje fazer a respeito deve ser apresentada, portanto, no prazo concedido. Apenas após será aberto prazo para a impugnação, consoante esclarecido na própria decisão recorrida. Na verdade, almeja o réu rediscutir o mérito, o que não é possível na via eleita dos aclaratórios." Verifico que o pedido de cumprimento de sentença refere-se tão somente a obrigação de fazer, verbis: (...)a intimação da Ré para que no prazo de 15 dias cumpra com a decisão transitada em julgado que implica na implementação do valor correto a título de QUINTOS/DECIMOS em seus contracheques(...) Sem razão o agravante. O cumprimento da obrigação de fazer não segue o mesmo rito procedimento do cumprimento de sentença da obrigação de dar de quantia certa, pois a primeira se dirige para o futuro e constitui mera conseqüência da coisa julgada, que dever ser cumprida pela Administração. Não, portanto, há necessidade de embargos e a impugnação pode ser feita por simples comunicação ao Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de setembro de 2021